Tribunal: TJES
Processo: 5007148-07.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007148-07.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLA BONIFACIO DONDONI

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA TERESA ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Carla Bonifácio Dondoni, presa preventivamente por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A impetrante alega ausência de fundamentos concretos para a segregação cautelar, pleiteando a revogação da prisão com aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora está devidamente fundamentada e se subsistem os requisitos do art. 312 do CPP, de modo a justificar a manutenção da custódia cautelar da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão foi convertida em preventiva após flagrante envolvendo expressiva quantidade de entorpecentes, arma de fogo com numeração suprimida e diversos instrumentos de traficância.
4. A decisão de primeiro grau apresenta fundamentação concreta, com base na gravidade da conduta, risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.
5. A condição pessoal favorável da paciente não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência pacificada do STJ.
6. Não há nos autos fatos supervenientes que infirmem os fundamentos do decreto prisional, tampouco evidência de excesso de prazo no curso da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A presença de elementos concretos relacionados à gravidade da conduta, à expressiva quantidade de drogas e ao uso de arma de fogo justifica a prisão preventiva por risco à ordem pública e reiteração delitiva.

Condições subjetivas favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319; CF/88, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 605.532/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.12.2020, DJe 17.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007148-07.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLA BONIFÁCIO DONDONI

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA TERESA – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

13590336
) impetrado em favor de
CARLA BONIFÁCIO DONDONI
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito
da Vara
Única
de
Santa Teresa
/ES.

Em síntese, sustenta a impetrante que a prisão preventiva da paciente não encontra amparo em fundamentos concretos, sendo lastreada em razões genéricas, sem a devida demonstração da indispensabilidade da segregação cautelar.

Alega, ademais, que a paciente é primária, possui residência fixa, atividade laborativa lícita e não integra organização criminosa, circunstâncias que, no seu entender, autorizam a concessão da liberdade provisória, com eventual imposição de medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP.

A pretensão liminar busca, portanto, o afastamento da custódia preventiva, antes mesmo da apreciação do mérito do presente
writ
, sob o fundamento de que não estariam presentes os requisitos legais autorizadores da medida extrema, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

O pedido liminar foi
indeferido
em ID nº
13650687
.

Informações prestadas em ID nº
13740269
.

Em seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
13825770
) opinando pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Conforme consta nos elementos probatórios reunidos, a paciente foi presa em flagrante no dia 04 de setembro de 2025, em situação que sugere seu envolvimento direto com o tráfico de entorpecentes. Na ocasião, foram apreendidos, em dois locais distintos – inclusive na residência da avó da paciente, indicada por sua própria irmã – expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, quais sejam: 228 (duzentas e vinte e oito) pedras de crack, 66 (sessenta e seis) porções de maconha, 50 (cinquenta) papelotes de cocaína, além de instrumentos típicos de mercancia ilícita (balança de precisão, ácido bórico, embalagens, dinheiro fracionado e um aparelho celular). Também foi encontrada uma espingarda calibre 12, municiada e com a numeração suprimida, circunstância que agrava sobremaneira o contexto fático, ao indicar o risco concreto à ordem pública.

A decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva, devidamente fundamentada com base nos artigos 312 e 313, inc. I, do CPP, apontou a periculosidade concreta da conduta atribuída à paciente, destacando-se a pluralidade de substâncias ilícitas, o aparato logístico encontrado, a natureza do delito e a arma de fogo apreendida.

O decreto prisional enfatizou que a custódia é necessária para garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução criminal, em razão do risco de evasão e interferência na colheita das provas, tudo isso em conformidade com a jurisprudência do STJ:
“eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(HC 605.532/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).

No caso sob exame, os fundamentos apresentados pelo Juízo de origem não se mostram genéricos ou inidôneos, tampouco calcados exclusivamente na gravidade abstrata do delito. Ao contrário, a decisão evidencia a gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo
modus operandi
da paciente, pela expressiva quantidade e variedade das drogas armazenadas, e pela arma de fogo em poder da organização, circunstâncias que revelam indícios seguros de habitualidade na prática delitiva.

O Parecer do Ministério Público é igualmente no sentido de que a custódia se mostra juridicamente adequada, em especial diante da demonstração da materialidade do delito e da existência de elementos indiciários consistentes, aptos a embasar o decreto prisional. Ressaltou o Parquet, com precisão, que a prisão foi mantida com fundamento concreto, lastreada na necessidade de se evitar a reiteração criminosa, circunstância que desnatura a alegação de coação ilegal.

Soma-se a isso que a gravidade do delito e as circunstâncias em que este foi cometido não autorizam outras medidas cautelares mais amenas que a segregação, não se mostrando ilegal a decisão do juízo.

Rejeita-se, por conseguinte, a tese de que a decisão seria destituída de fundamentação, uma vez que o Juízo monocrático, em conformidade com o art. 315,
§2º, do CPP, explicitou, de forma objetiva, os elementos concretos que justificam a imposição da medida cautelar extrema, sendo certo que a adoção de alternativas à prisão mostrou-se, no caso, inadequada.

Importa, ainda, frisas que não se verifica, nos autos, qualquer fato superveniente apto a infirmar os fundamentos da prisão. A paciente permanece custodiada há aproximadamente 08 (oito) meses, e o processo segue seu trâmite regular, não havendo evidência de excesso de prazo ou de qualquer irregularidade capaz de configurar constrangimento ilegal.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto
.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.